Tribunal: CARF
Processo: 13116.000974/2004-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000974/2004-70
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-008.250 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrentes
ORLANDO VICENTE ANTONIO TAURISANO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
Não é nulo o lançamento devidamente motivado, lavrado por autoridade
competente, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA
DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício
relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL PARA FRUIÇÃO DA ISENÇÃO PREVISTA
NO ARTIGO 11 DA LEI N° 8.847/94. DESNECESSIDADE DE QUE A
AVERBAÇÃO SEJA ANTERIOR AO FATO GERADOR
Para que a área de reserva legal possa ser excluída da base de cálculo do ITR
ela deve estar averbada à margem da matricula do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial
provimento para restabelecer o VTN declarado pela Recorrente e excluir da base de cálculo do
ITR a área de Preservação Permanente de 6.205,2ha.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000974/2004-70
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000974/2004-70

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão DRJ/Brasília n° 12.959,
de 25 de fevereiro de 2005 (e-fls. 168 e ss), in verbis:
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, em 03/08/2004, o Auto de
Infração/anexos que passaram a constituir as fls. 01/09 do presente processo,
consubstanciando o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
exercício de 2000, referente ao imóvel denominado "Fazenda Reunidas do Planalto",
cadastrado na SRF, sob o n° 3776950-2, com área declarada de 20.915,0 ha, localizado
no Município de São João D'Aliança/GO.
O credito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de R$1.269.714,56 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/07/2004
(R$854.136,98) e da multa proporcional (R$952.285,92), perfaz o montante de
R$3.076.137,46.
A ação fiscal iniciou-se em 19/04/2004, com intimação ao contribuinte (fls. 11/13) para,
relativamente à DITR/2000, apresentar os seguintes documentos de prova:
1o- Laudo elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, com a respectiva anotação
junto ao CREA, informando, discriminadamente e individualmente, cada área do imóvel
em questão que se enquadre no art. 2o da Lei n° 4.771/65 (área de preservação
permanente), redação dada pelo art. 1o da Lei 7.803/89, conforme art. 10, § 1o, inciso II,
letra "a", da Lei 9.393/96;
2o - Licença Ambiental ou Parecer Técnico ou Registro do órgão competente, probatória
das restrições a que se submete o imóvel caso este pertença à área de interesse ecológico
ou de proteção ambiental, conforme art. 10, § 1o, inciso II, letra "b", da Lei 9.393/96;
3o - documentação probatória da averbação da reserva legal em Cartório de Registro de
Imóveis, à margem da matrícula do imóvel, em data anterior à do fato gerador do ITR
(01/01/2000), conforme art. 10, §1°, inciso II, letra "a", da Lei 9.393/96 e art. 16, §2°,
da Lei 4.771/65, com redação dada pelo art. 1o, da Lei 7.803/89;
4o - documento probatório do ingresso, junto ao IBAMA, da solicitação de emissão do
Ato Declaratório Ambiental;
5o - Notas Fiscais de aquisição de vacinas (maio e novembro de 1999) ou cópia
autenticada da Ficha de Controle de Vacinação da Agência Rural ou qualquer outro
documento probatório da existência de gado em suas pastagens ao longo de ano de
1999, conforme art. 10, §1°, inciso IV, letra "b", da Lei 9.393/96 e art. 25 do Decreto n°
4.382/02; e
6o - Laudo de Avaliação (nível de precisão normal ou rigorosa), conforme preconizado
na NBR 8799 da ABNT, sob a condição de, se não apresentado, adotar-se o Valor da
Terra Nua (VTN) por hectare constante do SIPT (Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal).
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000974/2004-70

Entretanto, por equívoco a ser oportunamente abordado, os documentos enviados pelo
contribuinte, em resposta à intimação fiscal, não foram juntados a estes autos.
No procedimento de análise e verificação das informações constantes da DITR/2000
("extrato" às fls. 10), a fiscalização, diante da ausência da documentação solicitada,
considerou, quanto à área de preservação permanente, que não foi comprovada a
solicitação da emissão do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao IBAMA, em
data anterior a 31 de março de 2001, além de não ter sido apresentado Laudo Técnico;
no tocante à área de utilização limitada, além da ausência da solicitação do ADA,
considerou que não foi comprovada, em data anterior a 01/01/2000, a averbação da área
de reserva legal à margem da matrícula do imóvel; quanto à área de pastagens,
considerou não comprovada a existência do rebanho declarado para o imóvel, composto
por 8.329 cabeças de animais de grande porte e 342 cabeças de animais de médio porte;
e, por fim, a autoridade fiscal desconsiderou o VTN informado na DITR/2000, em razão
de não ter sido apresentado Laudo Técnico de Avaliação conforme preconizado na NBR
8799.
Dessa forma, foi lavrado o Auto de Infração, glosando integralmente as áreas declaradas
como sendo de preservação permanente, utilização limitada e utilizada para pastagens
(4.500,0ha, 7.183,0ha e 9.002 ha, respectivamente), além de alterar, com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela SRF, o Valor da Terra Nua (VTN)
do imóvel, que passou de R$ 965.336,00 (R$ 46,15 por hectare) para R$ 6.358.160,00
(R$ 304,00 por hectare), com consequentes aumentos da área tributável/aproveitável,
VTN tributável e alíquota aplicada no lançamento, disto resultando o imposto
suplementar de R$1.269.714,56, conforme demonstrado pelo autuante às fls. 02.
A descrição dos fatos c o enquadramento legal da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03 e 06/07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 13/08/2004 (fls. 15), ingressou o contribuinte, em
10/09/2004 (ver protocolo de recepção às fls. 22), com sua impugnação, anexada às fls.
22/37, e respectiva documentação, juntada às fls. 38/101. Em síntese, alega e solicita
que:
- transcreve o Auto de Infração, na parte atinente à "Descrição dos Fatos";
- o procedimento adotado pela fiscalização, além de não se amoldar aos ditames da
legislação que regula a matéria, não reflete, à luz da documentação carreada aos autos
pelo impugnante, a realidade fática presente no caso concreto;
- quanto à área de preservação permanente, cumpre deixar registrado, no que se refere à
exigência de "comprovação da solicitação de emissão do Ato Declaratório Ambiental"
(...) em data anterior a 31 de março de 2001, que a autoridade autuante comete flagrante
delito na interpretação da legislação aplicável ao caso concreto, transcrevendo, nesse
sentido, o art. 17 e seu parágrafo 1° da Lei n° 9.638, de 1981, ambos acrescentados pela
Lei n° 9.960, de 28 de janeiro de 2000, e a nova redação dada para os mesmos pela Lei
n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, concluindo, dos referidos dispositivos, que: a
alteração da condição de "optativa" para "obrigatória", para a utilização do ADA,
ocorreu em 27 de dezembro de 2000, portanto, somente 4 (quatro) dias antes da
ocorrência da data do fato gerador; a IN SRF n° 60, de 2001, concedeu prazo de 6 (seis)
meses, a contar da data entrega da DITR (vencimento em 30/09), para a protocolização
do pedido do ADA junto ao IBAMA; a exigência de comprovação de solicitação do
ADA, junto ao IBAMA, não pode se referir a fato anteriormente ocorrido;
- no caso concreto, a exigência pela Autoridade Lançadora, de comprovação de
solicitação do ADA somente poderia valer a partir do ano-base de 2001, pelo que não
pode a fiscalização exigir tal comprovação "em data anterior a 31 de março de 2001";
- contrariamente ao que afirma a fiscalização, o impugnante, atendendo ao "Termo de
Intimação Fiscal", emitido pela fiscalização na data de 07/03/2004, enviou ofício à SRF
em 28/04/2004, registrado no ECT na mesma data, acompanhado de cópia da referida
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000974/2004-70

solicitação junto ao IBAMA, protocolada naquele Instituto, na data de 01/03/2004,
como também de Laudo Técnico;
- quanto à razão relacionada com a apresentação de Laudo Técnico elaborado por
engenheiro florestal, tal procedimento atenta contra a verdade dos fatos comprovados
pela documentação apresentada à Fiscalização;
- em ato de fiscalização anterior, relativamente ao exercício de 1999, a autoridade que
revisou as informações prestadas pelo impugnante, na elaboração dos cálculos,
considerou "in totum", a área destinada à preservação permanente, de 6.205,0ha,
constante do Laudo Técnico apresentado, como se constata do demonstrativo de
apuração do ITR, integrante do Auto de Infração, lavrado em 28/11/2003, não tendo
qualquer cabimento a fiscalização desconsiderar, no caso concreto, informação que em
exercício anterior foi plenamente aceita pela SRF;
- tal entendimento foi ratificado no voto condutor do Acórdão n° 07.260/2003, dessa
Delegacia de Julgamento, decorrente do julgamento do processo n°
13116.000915/2001-59, relativo ao impugnante, tratando da mesma matéria, com trecho
correspondente foi transcrito na impugnação;
- demonstra, de forma discriminada, as glebas que compõem a referida área total e as
áreas distribuídas do imóvel - aí incluídos 6.205,3ha de preservação permanente, a
distribuição das áreas utilizadas, o cálculo do VTN c o cálculo do imposto (R$
1.917,44);
- no que diz respeito à área de utilização limitada, a alegação da fiscalização -transcrita
na impugnação - não procede, tendo em vista que a cópia do Termo de
Responsabilidade de Averbação da Reserva Legal, devidamente registrado no 4o Ofício
de Notas de Brasília, foi apresentado à autoridade autuante em atendimento ao Termo
de Intimação Fiscal;
- não há como negar que, para os fins a que se destinam as áreas de utilização limitada,
a averbação, à margem de inscrição, não é só necessária como também obrigatória, pois
irá permitir que seja efetuado o controle de sua destinação, sem possibilidade da
ocorrência de possíveis alterações unilaterais;
- transcreve o art. 10, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.393/96 e conclui que: a lei
autoriza a exclusão da base de cálculo da área destinada à reserva legal (no mínimo 20%
da área total do imóvel); o texto legal não impõe qualquer condição ou restrição ao
direito do contribuinte à mencionada exclusão; a averbação constitui procedimento
meramente formal pra fins de controle, sendo patente que a sua não efetivação não tem
o condão de impedir o direito legalmente assegurado ao contribuinte, de exclusão de
área destinada à reserva legal, para Fins de apuração do ITR; o fato de a averbação ter
sido procedida em exercício posterior não retira a condição de área destinada à reserva
legal, nos termos da legislação de regência;
- em que pese a averbação ler sido efetuada em exercício posterior, o impugnante
adotou as devidas providências junto aos órgãos competentes, objetivando a
comprovação da destinação de área em sua propriedade para reserva legal, no limite
estabelecido em lei;
- o argumento de que a exigência de averbação da reserva legal, à margem da inscrição,
deve ser promovida anteriormente à data de ocorrência do fato gerador, e que tal
exigência consta expressamente indicada no parágrafo 1o do art. 12 do Decreto n° 4.382,
de 2002 (Regulamento do ITR), é flagrantemente destituído de fundamentação legal e
jurídica que lhe dê suporte, padecendo o referido parágrafo de vícios de
inconstitucionalidade, eis que, com o objetivo de regular o texto legal, extrapola o
comando contido na Lei n° 9.393/96, vez que impõe uma exigência que o referido
diploma legal não contém e dela não cogita, transcrevendo, para amparar sua alegação,
ensinamentos do consagrado tributarista Roque Antônio Carraza;
- não poderia o Decreto n° 4.382/2002 estabelecer tal exigência sob pena de tornar-se
nulo de pleno direito, por estar ferindo o princípio da hierarquia normativa que deve
existir no ordenamento jurídico, sendo que, ainda que admitida a perfeição jurídica do
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000974/2004-70

normativo contido no § 1o, do art. 12 do referido Decreto, ainda assim a exigência ali
estabelecida não seria aplicada ao caso concreto, tendo em vista tratar-se de fato
ocorrido em 2000, anteriormente, portanto, ao início da vigência do mencionado
Decreto;
- a exigência de prévia averbação da área de reserva legal poderia ser imposta àqueles
que, por iniciativa própria, voluntariamente, manifestassem disposição de destinar,
como reserva legal, área superior à mínima exigida por lei, vez que a área excedente à
mínima necessitaria ter comprovação de sua efetiva destinação, para efeito de exclusão
da base de cálculo do tributo;
- quanto à área de pastagens, a alegação da fiscalização não é verdadeira, juntando o
impugnante a prova de que apresentou à Fiscalização a documentação exigida -notas
fiscais nas quais se comprova a aquisição de vacinas e de gado encaminhada através de
ofício, registrado na ECT, a qual é trazida de novo à colação, junto com cópias de
Folhas de pagamento referentes aos empregados da fazenda, documentos estes que
atestam, cabalmente, que a propriedade é de todo produtiva;
- no procedimento de fiscalização referente ao exercício anterior (1999) restou
considerado, pela sua totalidade, a área de 9.002,0ha, declarada pelo impugnante,
destinada à utilização de pastagens, conforme se comprova pela cópia do demonstrativo
de apuração integrante do respectivo Auto de Infração;
- ainda que essa D. Instância Julgadora singular não venha de acolher, in totum, as
razões apresentadas, o que se admite apenas por amor ao debate, a exigência deve ser
reduzida como supedâneo em decisões precedentes dessa Delegacia de Julgamento,
proferidas nos Processos nos 13116.000915/2001-59 e 13116.001383/2002-58,
decorrentes de autuações contra o ora impugnante, tratando de matéria idêntica,
relativamente aos exercícios de 1997 e 1998, com transcrição de parte do voto condutor
do Acórdão n° 07.260/2003;
- no caso concreto, tratando-se do mesmo contribuinte, mesma documentação e mesmos
dados apontados pela fiscalização nos processos antes referenciados, a Fiscalização não
mais poderia ter efetuado lançamento relativamente a exigências que já foram objetos
de cancelamento por parte dessa Delegacia de Julgamento, requerendo seja a exigência
reduzida em face da jurisprudência firmada nessa Delegacia, conforme os Acórdãos
mencionados e transcritos;
- por fim, requer seja o lançamento contestado considerado improcedente, arquivando-
se, por conseqüência, o Auto de Infração lavrado.
Em face dos argumentos colacionados na impugnação, a decisão de piso manteve
em parte o lançamento. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo Acórdão, a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2000
Ementa: DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL. Nos termos exigidos pela fiscalização e observada a
legislação de regência, as áreas de preservação permanente e de utilização
limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA,
bem como, em relação às áreas de utilização limitada/reserva legal, a sua averbação à
margem da matrícula do imóvel, até a data do fato gerador do imposto.
DA ÁREA DE PASTAGENS. Admite-se a alteração dos dados cadastrais relativos à
área de pastagens quando comprovadas, por meio de documento hábil, as existências de
área destinadas a pastagens em quantidade superior a declarada e de gado suficiente
para ocupá-la, observada a legislação de regência da matéria.
DO VALOR DA TERRA NUA -SUBAVALIAÇÃO. Por falta de documentação hábil
demonstrando, para o imóvel, valor fundiário diverso do arbitrado pela fiscalização com
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000974/2004-70

base no SIPT, resta incabível a alteração do lançamento no que tange a este dado
cadastral.
DA ÁREA TOTAL E DISTRIBUÍDA DO IMÓVEL. Com base em provas
documentais hábeis, cabe alterar a área total e a área ocupada com benfeitorias.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. Não cabe a órgão administrativo
apreciar arguição de legalidade ou constitucionalidade de leis ou atos normativos da
SRF.
Lançamento Procedente em Parte
Dado o valor do crédito tributário exonerado (R$ 864.709,76, título de tributo, e R$
648.532,32, a título de multa de ofício), a DRJ interpôs Recurso de Ofício.
Cientificado, em 19/04/2005 (e-fls. 190), o representante do sujeito passivo apresentou
recurso voluntário, em 10/05/2005 (e-fls. 195 e ss), aduzindo o que se segue.

Alega ter adotados a providências pertinentes junto aos órgãos competentes, para
fins de comprovação das áreas de Reserva legal e de Preservação permanente.

Assevera que a decisão recorrida carece de embasamento jurídico, bem como
seria desprovida de raciocínio lógico. Assevera que a legislação citada na decisão
de pisto não autoriza sua conclusões.

Alega não ser exigível o ADA antes do advento da Lei no 10.165, de 2000, data
posterior ao fato gerador.

Questiona a exigência da averbação da reserva legal a margem do registro da
matrícula do imóvel, reputando tratar-se de requisito apenas formal, por entender
que a lei assegura a reserva legal de no mínimo 20% da área (artigo 10, inciso II,
alínea "a", da Lei n° 9.393, de 1996). Assevera, ainda, que “o fato de a averbação
ter sido procedida em exercício posterior, não retira a condição de área
destinada à reserva legal, nos termos da legislação de regência”. Assevera que
“a exigência do §10 do artigo 12, do Decreto n° 4.382, de 2002 (Regulamento do
ITR), é flagrantemente destituído de fundamentação legal e jurídica que lhe dê
suporte”, padecendo, pois, de vício de inconstitucionalidade. Aduz que, malgrado
esse entendimento, referido decreto, por ser posterior ao fato gerador, não se lhe
aplica. Questiona o entendimento vazado na decisão recorrida de que, mesmo
antes da vigência do Decreto, a averbação da reserva legal seria requisito para
fins de apuração da base de cálculo do ITR, como condição para gozo de
benefício de isenção fiscal, afirmando não se tratar, no caso, de hipótese de
isenção, por entender que a área afetada a reserva legal constituiria patrimônio
público. Questiona a recusa da decisão de poiso em apreciar arguição de
inconstitucionalidade, que colidiria com o princípio da ampla defesa.

Ao final, requer: “Diante das razões e argumentos apresentados, e reiterando
todas as razões apresentadas na sua Impugnação quanto a matéria em que foi
vencido, o RECORRENTE, contando ainda com os doutos suprimentos de Vossas
Senhorias formula seu PEDIDO no sentido de que o Ato Administrativo de
Lançamento seja declarado nulo de pleno direito e, no mérito, o lançamento
contestado seja considerado improcedente, arquivando-se, por conseqüência, o
AUTO DE INFRAÇÃO lavrado, pois que, em assim agindo, estará sendo
restabelecido o violado ESTADO DE DIREITO, fazendo-se a necessária
JUSTIÇA.
O julgamento foi convertido em diligência, conforme resolução às e-fls. 296 e ss, com o
seguintes propósito:
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000974/2004-70

(i) o agente fiscal responsável pela autuação, explique quais os fundamentos
utilizados legais e fáticos que levaram à conclusão da correlação entre os tipos
de áreas classificadas no SIPT e os tipos de áreas que foram verificadas como
realmente existentes no imóvel fiscalizado, conforme descrito na apuração do
VTN;
(ii)complementarmente, indicar quais os elementos que foram levados cm
consideração para definição dos tipos de áreas verificadas no imóvel,
apresentando as informações coletadas para tais definições (visitação técnica,
laudo, fontes bibliográficas, pareceres técnicos, dentre outros que subsidiaram o
lançamento);
(iii)indicar as fontes que alimentaram o SIPT, juntando aos autos os respectivos
documentos oficiais das informações prestadas pelos órgãos estaduais e
municipais;
(iv) sejam oficiados os órgãos prestadores das informações para que forneçam
as bases empíricas e técnicas utilizadas, e, ainda, se houver, as definições legais,
devidamente fundamentadas, dos tipos de terras classificadas no item "aptidão
agrícola" descritas no SIPT de fls..
Às e-fls. 311 e ss, RELATÓRIO FISCAL DE ENCERRAMENTO DE
DILIGÊNCIA, que respondeu cada um dos quesitos da diligência, nos seguintes termos:
4.1. (i) - O único tipo de aptidão agrícola existente no SIPT é "001-outras". Assim, não
foi possível estabelecer relação de aptidão agrícola do imóvel rural fiscalizado com os
dados do SIPT.
4.2. (ii) - Considerando a resposta ao quesito (i). também fica prejudicada a resposta a
este quesito.
4.3. (iii) — A informação de VTN médio disponível no SIPT para o exercício 2000 tem
como fonte informação da Secretaria Estadual de Agricultura. Quanto ao documento de
origem, o mesmo não foi localizado.
4.4. (iv) - Oficiamos o órgão que forneceu as informações, solicitando os dados deste
quesito, sendo respondido em 22/08/2014, em que aquele órgão informou não ter
localizado os documentos que deram origem aos dados do Sipt, em função do tempo
transcorrido, e por isso não teria como prestar as informações solicitadas.
Cientificado, o espólio de ORLANDO VICENTE ANTÔNIO TAURISANO
manifestou-se às e-fls. 315 e ss.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Da Admissibilidade.
Conheço do recurso voluntário por constatar que atende os requisitos de
admissibilidade.
Quanto ao recurso de ofício, conforme preceitua o enunciado da Súmula Carf no
103, que vincula esse colegiado “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Referido limite encontra-se definido pela Portaria MF no 63, de 2017, e foi
estipulado em R$ 2.500.000,00, referente a encargos de tributo e de multa, por cada processo. No
caso em análise, o valor exonerado, a esse título, foi de apenas R$ 1.513.242,08, inferior, pois,
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000974/2004-70

ao limite de alçada vigente por ocasião da análise do recurso de ofício. Do exposto, deixo de
conhecer do recurso de ofício.
Da Preliminar de Nulidade.
A defesa suscita preliminar de nulidade do lançamento.
Com efeito, trata-se de lançamento efetuado por autoridade competente, com clara
e precisa motivação, assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não
vislumbrando nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Do exposto, rejeito a preliminar.
Do Valor da Terra Nua
Conforme descrição dos fatos e Enquadramento legal, às e-fls. 7, a autoridade
lançadora procedeu ao arbitramento do valor da terra nua, com base no SIPT – Sistema de Preços
de terras da Secretaria da Receita Federal, face à omissão do sujeito passivo em apresentar laudo
de avaliação do imóvel.
Essa exigência foi mantida pelo Acórdão recorrido. Em sede de recurso
voluntário, o sujeito passivo reiterou as alegações deduzidas na impugnação, na parte em que foi
vencido, o que inclui, essa matéria.
Em face da diligência determinada pela Resolução de e-fls 296, constatou-se que
o único tipo de aptidão agrícola existente no SIPT é "001-outras", de modo que não foi possível
estabelecer relação de aptidão agrícola do imóvel rural fiscalizado com os dados do SIPT. Em
consequência, não é factível a aferição do valor da terra nua nos termos da alínea “b” do inciso II
do § 1o do art. 12 da Lei no 8.629,1993, que autorizaria o arbitramento do valor da terra nua
como base no SIPT.
Por oportuno, colaciono jurisprudência pertinente desse Tribunal, verbis:
Acórdão n° 9202-007.334, de 25 de outubro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004, 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.251, de 27 de setembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.334, de 25 de outubro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004, 2005
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000974/2004-70

VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.251, de 27 de setembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
Do exposto, manifesto-me pelo cancelamento do arbitramento do valor da
terra nua com base no SIPT, devendo ser restabelecido o VTN declarado pela Recorrente.
Da Área de Preservação Permanente. Reserva legal.
Quanto às glosas das áreas de preservação permanente e de utilização
limitada (reserva legal), o voto condutor do acórdão de piso reconheceu o erro material
cometido pelo sujeito passivo no preenchimento da DITR/2000, majorando a área total do
imóvel para 22.024,4ha (vide e-fls. 184), CONSOANTE Laudo Técnico de e-fls. 47 e ss, de
modo que devem ser consideradas as áreas de 6.205,2ha e 4.404,89ha, respectivamente
(vide e-fls. 51).
Por oportuno, transcrevo os trechos pertinentes do voto condutor da decisão
recorrida:
Das Áreas Distribuídas e Utilizadas do Imóvel
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que o contribuinte pretende que
seja considerada, para as áreas do imóvel, uma distribuição diversa da informada
originariamente na DITR/2000, tendo em vista o teor de sua impugnação e dos
documentos anexados aos autos, em especial o Laudo Técnico/anexos juntado às fls.
42/49, elaborado por profissional legalmente habilitado - engenheiro florestal Luiz
Antônio Laner - e com ART devidamente registrada no CONFEA/CREA-GO,
consoante doc./cópia de fls. 50, o Termo de Responsabilidade de Averbação da Reserva
Legal, anexado às fls. 51, e as Notas Fiscais de Aquisição de Vacinas de fls. 59/60 e
124/130.
No referido laudo consta uma área total maior, de 22.024,4ha, uma área de preservação
permanente de 6.205,3ha., uma área de utilização limitada / reserva legal de 4.404,9ha e
uma área de pastagens no total de 11.212,2ha, além de uma área ocupada com
benfeitorias de 60,0 ha.
Em princípio, a aceitação da alteração desses dados cadastrais estaria prejudicada pela
modalidade do lançamento do 1TR/2000 (auto-lançamento) e por ter sido a mesma
solicitada somente após o início do procedimento de ofício. Entretanto, quando argüida
pelo contribuinte na fase de impugnação, a hipótese de erro de fato deve ser analisada,
observando-se aspectos de ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material. Porém, na hipótese levantada, o
lançamento regularmente impugnado somente poderá ser alterado, nos termos do art.
145, inciso 1, do CTN, em caso de evidente erro de fato, devidamente comprovado
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000974/2004-70

através de provas documentais hábeis e idôneas, previstas na Norma de Execução (NE)
correlata, no caso, a NE SRF Cofis n°002, de 07 de outubro de 2003.
Assim, passemos à análise das alterações pretendidas pelo contribuinte.
(...)
Pois bem. Inicialmente, no que tange às áreas ambientais, cabe pressupor que o
contribuinte tenha se equivocado e invertido a informação das mesmas na
correspondente declaração (DIAC/DIAT), do exercício de 2000, pois a área de
utilização limitada/reserva legal constante do laudo, de 4.404,9ha, apesar de inferior,
está, em verdade, muito próxima da área declarada como de preservação permanente, de
4.500,0ha, enquanto que a área de preservação permanente constante do referido laudo,
de 6.205,3ha está mais próxima da área originariamente informada, na DITR/2000,
como sendo de utilização limitada/reserva legal, que foi de 7.183,0ha.
Não obstante, em que pese tenha majorado a área total do imóvel (matéria
não questionada pelo Recorrente), em face dos documentos apresentados pelo sujeito
passivo, referido julgado deixou de admitir a exclusão das áreas de preservação
permanente e de utilização limitada (reserva legal), da base de cálculo do imposto, por falta
de apresentação tempestiva do ADA; e, em relação à área de reserva legal, também pelo
fato de não ter sido providenciado o tempestivo averbamento à margem do registro da
matrícula do imóvel.
Considerando tratar-se de lançamento do ITR referente ao exercício de 2000,
aplica-se o teor da Súmula CARF no 41, verbis:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, considerando, ainda, que o sujeito passivo efetivamente
comprovou o protocolo do ADA, em 01 de março de 2004 (e-fls. 45), antes do início da ação
fiscal (19/04/2004, vide e-fls. 15), ao abrigo, pois, da espontaneidade, admito a exclusão da
área de preservação permanente de 6.205,2ha.
Por oportuno, transcrevo a ementa do Acórdão no 9202004.623 – 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, firmando jurisprudência quanto à espontaneidade da
apresentação do ADA antes do início da ação fiscal:
ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI
10.165/00. TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
A partir do exercício de 2001, tomou-se requisito para a fruição da redução da base de
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolizado junto ao Ibama. A partir de uma
interpretação teleológica do dispositivo instituidor, é de se admitir a apresentação do
ADA até o início da ação fiscal. No caso em questão, o ADA foi apresentado em
21/09/98, assim antes do início da ação fiscal, ocorrido em 12/06/07. Assim, cumprido o
requisito, possível a exclusão da área de APP da base de cálculo do ITR.
Quanto à glosa da reserva legal, esta teve fundamento, também, na falta da
comprovação da tempestiva averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel,
conforme art. 10, § lo, inciso II, letra 'a' da Lei 9393/96, e art. 16, §2o da Lei 4771/65
(redação dada pelo art. 1o da Lei 7803/89), em data anterior à do fato gerador do ITR
(01/01/2000). Referida averbação deu-se apenas em 09/05/2002 (e-fls. 63 a 73), não se
prestando, pois, para justificar a exclusão da área de reserva legal da base de cálculo do
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000974/2004-70

ITR, referente ao fato gerador ocorrido no período base do ano de 2000, conforme
entendimento majoritário no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e veiculado
na ementa do acórdão referido no parágrafo anterior, verbis:
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DATA DO
FATO GERADOR.
Para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, a área de Reserva Legal deve estar
averbada no Registro de Imóveis competente até a data do fato gerador. (...)
Do exposto, não obstante os argumentos colacionados pela defesa, que, no
conjunto, são enfrentados nesse voto, deixo de reconhecer a área da Reserva Legal de 4.404,9ha.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício; por conhecer
do recurso voluntário; rejeitar a preliminar; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
cancelar o arbitramento do valor da terra nua com base no SIPT, devendo ser restabelecido o
VTN declarado pela Recorrente; e admitir a exclusão da base de cálculo o ITR da área de
Preservação Permanente, de 6.205,2ha.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital